Tribunal: TJBA
Processo: 8046927-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046927-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: MAKEY DE MENEZES PINTO

Advogado(s)
:
HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO FÁTICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO ÀS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR. INOPONIBILIDADE AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas não pagas, deferiu a sucessão processual no polo ativo e determinou o redirecionamento da execução para as empresas consorciadas, diante da extinção fática do consórcio originalmente executado, com inclusão destas no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do cadastro ativo do consórcio afasta o redirecionamento da execução às empresas consorciadas; (ii) estabelecer se aditivo contratual posterior, que exclui a solidariedade entre consorciadas, é oponível ao credor em relação a obrigação constituída anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consórcio, nos termos do art. 278 da Lei nº 6.404/76, não possui personalidade jurídica e tem existência vinculada ao objeto contratual, sendo sua extinção caracterizada pelo exaurimento ou rescisão do empreendimento para o qual foi constituído.

4.

A abertura de nova licitação para conclusão da mesma obra evidencia a rescisão do contrato original e o esgotamento do objeto do consórcio, configurando sua extinção fática, independentemente de baixa formal no CNPJ.

5.

A manutenção de inscrição ativa perante a Receita Federal constitui mero dado cadastral, incapaz de demonstrar a subsistência material e operacional do consórcio.

6.

O redirecionamento da execução às consorciadas mostra-se medida necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional diante da inexistência fática do devedor originário e das frustradas tentativas de sua localização.

7.

A responsabilidade solidária entre consorciadas decorre de previsão expressa no contrato de constituição vigente à época da formação da obrigação, sendo válida nos termos dos arts. 265 do Código Civil e 278 da Lei nº 6.404/76.

8.

O aditivo contratual posterior que afasta a solidariedade produz efeitos apenas ex nunc e não pode prejudicar terceiros credores em relação a obrigações previamente constituídas, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

9.

Convenções privadas que alteram a responsabilidade entre devedores são inoponíveis ao credor sem sua anuência, preservando-se a garantia patrimonial existente no momento da constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A extinção fática de consórcio, caracterizada pelo exaurimento de seu objeto, autoriza o redirecionamento da execução às empresas consorciadas. 2. A manutenção de CNPJ ativo não comprova a subsistência jurídica ou operacional do consórcio. 3. A cláusula de responsabilidade solidária prevista no contrato original vincula as consorciadas perante terceiros credores. 4. Aditivo contratual posterior que exclui a solidariedade é inoponível ao credor quanto a obrigações anteriormente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/76, art. 278; Código Civil, arts. 265 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.804/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017; TJSP, AI 0100814-20.2022.8.26.9000, j. 09.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8046927-96.2025.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como Agravante
GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA
e como Agravado
MAKEY DE MENEZES PINTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA